Tribunal: TJSP
Processo: 1003181-41.2018.8.26.0590
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Remessa necessária. Policial militar. Pretensão à percepção de adicional de insalubridade desde o ingresso no serviço público. Possibilidade. Vantagem que deve ser paga desde o início do exercício da atividade policial, por sinal, sob condições insalubres. Laudo decorrente de perícia que tem natureza meramente declaratória. Manutenção da sentença, portanto.